Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732923-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, POUSO ALTO IMOVEIS LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Hércules Salomão Herculano Szervinsk contra a decisão de indeferimento de medida liminar nos autos da ação de nulidade de ata assemblear e alteração contratual (processo n. 0732529-56.2023.8.07.0001 - 9a Vara Cível do Distrito Federal). Eis o teor da decisão ora revista: Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos citados requisitos previstos no CPC. Não se discute que a ré HELENA figura como inventariante do espólio dos bens deixados pelo Sr. SALOMAO HERCULANO SZERVINSK. O termo de inventariante se encontra juntado no ID 167707439 - Pág. 2. A ré HELENA era casada em comunhão de bens com o Sr. SALOMÃO, conforme certidão de casamento constante do ID 167707418. Era o Sr. SALOMÃO quem detinha 90% das quotas sociais da pessoa jurídica POUSO ALTO LTDA. As outras 10% das quotas sociais eram divididas, em igual proporção, entre o autor e a própria requerida HELENA ((5% para cada). Ocorreu que a após o óbito do Sr. SALOMÃO ocorrido em 04/01/2020, a requerida e inventariante HELENA, valendo-se dos poderes de administração previstos no 618, incisos I e II, do CPC, optou por retirar a administradora não sócia da pessoa jurídica POUSO ALTO LTDA., assumindo, ela mesma, a administração da referida sociedade, juntamente com o filho de um dos herdeiros necessários. Não vislumbro, aqui, qualquer demonstração de prejuízo para o espólio, já que referido ato conteve características de gestão, não tendo a parte autora demonstrado qualquer risco envolvendo a sociedade em que ainda permanece como sócio minoritário daquelas 5% das quotas sociais. Adiciono que a inventariante / sócia HELENA, no momento em que realizou a 11a alteração ao contrato social da POUSO ALTO LTDA, detinha poderes referentes a 95% das quotas sociais, em que pese a inexistência de partilha. Não houve qualquer ofensa às regras previstas nos artigos 1.010 e 1.061 do Código Civil em vigor, sendo desnecessário, por isso, o consentimento da parte autora frente à referida alteração realizada na Junta Comercial. Portanto, considero, em um exame sumário, que a alteração contratual da referida pessoa jurídica se deu de forma legítima, não tendo a parte requerente, inclusive, demonstrado qualquer risco às atividades da sociedade em que figura como sócio. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Determino a emenda à inicial para que a parte autora informe as razões de ter incluído no polo passivo a pessoa jurídica POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA. Afinal, em que pese toda a discussão fática, todos os requeridos figuram como sócios da referida sociedade, levantando-se dúvidas sobre a forma em que esta empresa irá contestar o pedido, levando-se em conta a ausência de harmonia entre os seus sócios. Da mesma forma, tratando-se de pretensão visando anular a alteração contratual que incluiu como administrador o sócio HUGO SALOMÃO STUDART SZERWINSK, considero que eventual procedência do pedido poderá afetar interesse desta pessoa. Prazo de emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta a ilegalidade da ata da assembleia extraordinária, pelas seguintes razões: a) “ausência de convocação do agravado, na condição de sócio administrador, para participar da assembleia, realizada sem publicidade e clandestinamente”; b) “haver a agravada Helena Maria Ferreira Szervinsk extrapolado os poderes de inventariante do Espólio, ao destituir a administradora não sócia e herdeira Helen Consuelo Szervinsk e o agravado sócio e herdeiro Hércules Salomão Herculano Szervinsk da administração da empresa, alcançando a si mesmo e ao filho não sócio do herdeiro Leandro Salomão Herculano Szervinsk para tal função, o que somente seria viável com autorização judicial do magistrado do inventário”; c) “ser defeso a destituição sem justa causa do sócio e agravado Hércules Salomão Herculano Szervinsk da administração da empresa.” Postula a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensas a ata e a 11a alteração contratual da empresa agravada, “com a destituição dos administradores nela indicados e proibição – obrigação de não fazer, de praticarem qualquer ato em nome da empresa Pouso Alto, como transferências de valores, saques, alienações, etc. – prevalecendo para todos os efeitos o contido na alteração contratual imediatamente anterior à 11a alteração, datada de 16/09/2019, e levada a registro na JCDF em 21/10/2019, até o julgamento do mérito do presente recurso.” Caso seja deferida a antecipação da tutela, pede que seja oficiado à Junta Comercial do Distrito Federal acerca da suspensão das liberações contidas na 11a alteração contratual. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo da determinação de emenda da inicial, de modo a manter no polo passivo a empresa agravada e não incluir a pessoa de Hugo Salomão Studart Szervinsk. Preparo recursal recolhido (id 49948144). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Em primeiro lugar, não prospera o pedido liminar de suspensão da determinação judicial de emenda à petição inicial, uma vez que a decisão no agravo de instrumento pode afetar a esfera de terceiro nomeado como administrador não sócio (HUGO) - ainda não integrante da lide – e provavelmente da própria empresa Pouso Alto Imóveis Ltda., o que justifica os devidos esclarecimentos para fins de emenda à petição inicial. Com os respectivos esclarecimentos, o Juízo “a quo” poderá manter a empresa no polo passivo da lide. Consequentemente, não se visualiza a plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora para se suspender a determinação de emenda da petição inicial. No ponto, a medida liminar não há de ser concedida. A controvérsia nuclear consiste em se analisar se a inventariante (HELENA), nessa qualidade, teria extrapolado (ou não) os limites dos encargos legais que lhe são atribuídos ao efetuar a 11a alteração contratual da empresa POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA., em que foram destituídos da administração da empresa, tanto a não sócia (HELEN), como o sócio HÉRCULES (ora agravante), sem deliberação de todos os sócios em assembleia e sem justa causa. Inicialmente cumpre observar que, no momento do óbito, abre-se a sucessão, operando-se a transmissão dos bens e direitos patrimoniais do titular falecido aos herdeiros legítimos e testamentários (Código Civil, art. 1.784). Nesse passo, para que seja possível operacionalizar a partilha, faz-se necessária a abertura do inventário com a nomeação de um inventariante que, desde a assinatura do compromisso, passa a administrar a herança (Código Civil, art. 1.991). Dentre outras atribuições, ao inventariante incumbe representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele (Código de Processo Civil, art. 618, I) No caso concreto, o espólio possui 90% (noventa por cento) das cotas da empresa agravada e, consequentemente, a administração dos direitos a elas inerentes é exercida pela inventariante (Código Civil, art. 1.056, §1o), ou seja, em outras palavras, é como se o sócio falecido se fizesse presente na pessoa da inventariante. Assim, na qualidade de representante do sócio majoritário que, em vida detinha 90% das cotas, a inventariante (detentora de mais 5% das cotas) teria legitimidade para destituir o administrador da sociedade, pois, para essa alteração basta a aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social (Código Civil, art. 1.063, §1o). Destaca-se que, ao contrário do articulado pelo agravante, a alteração societária não depende de autorização judicial, pois não se trata da alienação de bens, transação, pagamento de dívidas ou realização de despesas para conservação e melhoramento dos bens do espólio (Código de Processo Civil, art. 619), dada a caracterização de ato de gestão administrativa da empresa, da qual o espólio possui a maioria das cotas sociais (a Sra. HELENA detém mais 5% das cotas). O Código Civil estabelece que depende de deliberação dos sócios, dentre outras matérias, a destituição dos administradores (art. 1.071, III), o que será tomado em reunião ou em assembleia (art. 1.072). Na situação fática que ora se apresenta, é dispensável a realização de assembleia (evento formal e estruturado, com um processo específico de convocação, pauta e deliberação), tendo em vista que a sociedade agravada possui atualmente apenas dois sócios efetivos, e tal exigência somente é obrigatória se o número de sócios for superior a dez (Código Civil – art. 1.072, §1o). Precedente do TJDFT nesse sentido: 5a Turma Cível, Rel. Ângelo Passareli, acórdão 980120. Portanto, não prospera o principal argumento recursal da parte agravante, porque inexigíveis a precedente convocação e a correspondente assembleia (para fim específico). De outro prisma, ainda que tivesse sido convocada reunião (tema não exaustivamente abordado nas razões recursais), ela seria desnecessária, porque basicamente a inventariante tem a seu dispor 95% (noventa e cinco por cento) das cotas sociais. E ainda que fosse anulada a pretendida destituição, por ausência de reunião (ou de justa causa), bastaria a inventariante encaminhar “e-mail” ao agravante e mesmo assim seria(m) destituído(s) o(s) administrador(es), de sorte a resultar em formalidade facilmente suprida. Sendo assim, diante das peculiaridades do caso concreto, a "reunião" seria inócua, porquanto nada modificaria o resultado final representado pela vontade do sócio majoritário (inventariante representando o espólio e as cotas da própria mãe Sra. HELENA) detentor de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social. Nesse sentido, colaciono precedente da 2a Turma Cível: EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO SUCESSIVO INOVATÓRIO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO, NO ASPECTO. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO POR APENAS DOIS SÓCIOS. DESTITUIÇÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA POR SÓCIO QUE DETÉM 75% DO CAPITAL SOCIAL. CONVOCAÇÃO PRÉVIA DE REUNIÃO PARA DELIBERAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO IN CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Conforme sabido, algumas decisões de importância ímpar para a consecução das finalidades de uma sociedade limitada, ou seja, aquelas que se sobrepõem às de cunho meramente administrativo, exigem deliberação dos sócios em reunião ou em assembléia. Dentre essas decisões, previstas em lei ou no contrato, tem-se a destituição dos administradores da sociedade (arts. 1.071, III, e 1.072 do Código Civil). [...] 4. Na hipótese vertente, ainda que não tenha havido reunião prévia para deliberação sobre a destituição do sócio minoritário da administração da sociedade limitada, as circunstâncias peculiares do caso, especialmente a existência de apenas dois sócios, demonstram que tal ato consistiria em formalidade inócua, porquanto nada modificaria o resultado final representado pela vontade do sócio majoritário detentor de 75% do capital social. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, acórdão 1019562, DJE: 29/5/2017). Não fosse isso suficiente, há ainda de se ter em conta determinadas circunstâncias à não concessão da medida inaudita altera parte na extensão pretendida (completa suspensão da 11a alteração contratual e restituição da administração ao agravante). Em relação à destituição da não sócia HELEN da administração da Pouso Alto Imóveis Ltda., constato aparente comportamento contraditório do ora agravante HÉRCULES, seja porque ele estaria a pleitear direito alheio em nome próprio (Código de Processo Civil, art. 18), seja porque ele próprio teria buscado medida judicial contra a irmã HELEN (processo n. 0701184-35-2020.8.07.0015), em que exatamente questiona a sua nomeação como administradora não sócia da Pouso Alto Imóveis Ltda., em que foi mantida a decisão de indeferimento da destituição da gestão, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE EMPRESA. ATOS DESFAVORÁVEIS. AMEAÇAS À FUNÇÃO SOCIAL OU À HIGIDEZ FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA 1. Falecido o sócio majoritário, a destituição da gestão da empresa deferida em favor de administrador constitui medida excepcional, admissível, tão somente, ante a inequívoca comprovação da prática de atos desfavoráveis aos interesses daquela pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 2. Não merece prosperar a alegação de irregularidade de investidura atribuída ao administrador não-sócio quando verificado que o saneamento da aludida mácula, constante dos bancos de dados mantidos pela Junta Comercial, carece apenas da inserção da assinatura digital a cargo do próprio recorrente. 3. Recurso não provido. (TJDFT, 8a Turma Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Acórdão 1274103, DJE: 1/9/2020) Entrementes, destaco que na petição inicial de abertura de inventário formulada pela Sra. HELENA (meeira), LEANDRO e HELEN teria sido consignada a circunstância de que a Sra. HELENA não teria interesse em exercer a inventariança, indicando a filha HELEN para o encargo (id167707438 – p. 2 – autos na origem), o que teria gerado a impugnação pelo irmão ora agravante HÉRCULES (id 167707440) e o indeferimento da sua nomeação para esse fim (id 167707440 – 3), tudo a culminar na final nomeação da Sra. HELENA (id 167707442). Não se visualiza na presente fase de juízo de prelibação (superficial e não exauriente), em relação à HELEN (não integrante da lide), uma deliberação lesiva da inventariante ao interesse social e individual dos sócios e da própria empresa Pouso Alto Imóveis Ltda., à guisa de nociva alteração substancial na estrutura administrativa da empresa. Circunstâncias a serem mais bem detalhadas demandam maior profundidade probatória a tempo e modo. De outro ângulo, em relação à retirada do ora agravante HÉRCULES da administração da empresa (a esse título ingressa a própria Sra. HELENA), a par da designação de novo administrador não sócio (HUGO SALOMÃO STUDART SZERWINSKI – filho de LEANDRO), o que demanda a aprovação de dois terços dos sócios, conforme expressa previsão no contrato social1 (autos originários - id 167707430), essa condição teria sido aparentemente alcançada com o percentual das cotas sociais ao alcance da inventariante. Acrescento, ainda, que a petição inicial teria sido instruída por evidência (declaração registrada em cartório de notas) no sentido de que entre 1o.1o.2018 e 20.1o.2020, ele nunca teria sido visto a “participar de qualquer ato de gestão da empresa”, e apesar de ser sócio minoritário da empresa, não teria sido visto “a tratar de nenhum assunto da POUSO ALTO” (id 167707420 – p.1), o que, todavia, parece contrastar com o recebimento de pró-labore de R$ 1.174,80 (id 167707435 – p.1). No particular, a administração efetiva seria de HELEN (alvo de impugnação do próprio HÉRCULES) ou poderia ser (ou ter sido) de HÉRCULES. De todo modo, a destituição de ambos da administração da citada empresa teria conferido aparente tratamento isonômico aos filhos da Sra. HELENA (inventariante do espólio). Circunstâncias também a serem mais bem detalhadas demandam maior profundidade probatória a tempo e modo. No presente cenário, diante da impossibilidade de a empresa esperar engessada o desfecho judicial, comprometendo a competitividade e a própria existência, não se mostra viável suspender a 11a alteração do contrato social, na extensão pleiteada. Entretanto, o agravante, na qualidade de herdeiro, possui parcela dos 90% das cotas sociais (objeto do inventário), e em virtude da aparente litigiosidade familiar em relação ao inventário e à administração da empresa objeto da presente demanda, a par da possibilidade dos outros sócios terem a mesma prerrogativa conferida à inventariante HELENA, em relação à promessa de alienação de imóveis de propriedade da sociedade (parágrafo quarto da cláusula sétima – id 167707431 – p.5), tenho que, no particular, estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal tão somente para impedir que a meeira HELENA possa dispor dos bens da empresa Pouso Alto Imóveis Ltda, direta ou indiretamente (plausibilidade do direito e perigo de demora), salvo autorização judicial pelo juízo competente. Essa medida complementa matéria similar decidida no processo de inventário e se justifica dada a indicação de terceira pessoa (HUGO) para a função de administrador não sócio da referida empresa e a notícia de que a própria Sra. HELENA não queria exercer o encargo da inventariança. No ponto, há de ser suspensa apenas a eficácia do parágrafo quarto da cláusula sétima da 11a alteração contratual da empresa Pouso Alto Imóveis Ltda (CNPJ 00.619.676/0001-68). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência(Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender tão somente eficácia do parágrafo quarto da cláusula sétima da 11a alteração contratual da empresa Pouso Alto Imóveis Ltda (CNPJ 00.619.676/0001-68) (id 167707431 – p. 4), em relação à promessa de alienação de imóveis de propriedade da empresa, até o julgamento do mérito do presente recurso, e ressalvada autorização judicial. Defiro o pedido para que seja oficiado à Junta Comercial do Distrito Federal, de modo a informar acerca da ordem de suspensão do aludido parágrafo quarto da sétima cláusula inserta na 11a alteração Contratual da empresa Pouso Alto Imóveis Ltda. (CNPJ 00.619.676/0001-68), para impedir que referidos atos sejam praticados pelos administradores nela designados, salvo autorização judicial. Comunique-se ao douto Juízo originário, para os devidos fins. Intime-se os agravados para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator